Tribunal: TJDFT
Processo: 0737245-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0737245-13.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: TAYNA MAGALHAES DA SILVA DESPACHO Intimem-se os recorrentes para se manifestarem, no prazo de 05 dias, sobre o vício de representação apontado pela recorrida (ID 77304941). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora